Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000494-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ELTON JAMES DE LIMA (VÍTIMA), WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (VÍTIMA), JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO (RECORRENTE), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MEIO CRUEL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu.

2. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a pronta desclassificação do delito só se justifica quando a ausência do
animus necandi
estiver cabalmente comprovada,
o que não é a hipótese dos autos,
uma vez que nesta fase a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, como cediço, o princípio do
in dubio pro societate.

3. Diante do acervo probatório constante dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do emprego de meio cruel, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
em face da r. decisão registrada no ID
72761560 e ID 72761561
, proferida pelo
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,
nos autos da ação
penal n.o

841-57.2010.811.0100 – código
24605
, que
o
pronunciou
como incurso no
art. 121, §2.o, inciso III, do Código Penal
[vítima
Elton James de Lima
]

e
art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
[vítima
Wester Diones Amorim Sotero
]
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
72761582
ao ID 72761584
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
. De forma consecutiva, alega a ausência de
animus necandi
para vindicar a

desclassificação
do crime de
homicídio consumado
para o de lesão corporal seguida de morte, descrito no art. 129, §3o, do Código Penal.

Subsidiariamente, a i. defesa pugna pela
exclusão da qualificadora
referente ao meio cruel
,
com fulcro na incompatibilidade do referido tipo derivado com a comprovada existência de desavenças prévias entre o réu e a vítima
Elton James de Lima
.

Em contrarrazões vistas no ID
72761587 ao ID 72761589
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a d. magistrada singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 72761591 - p. 2.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
82871961,
opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 72761590)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que no dia 12 de junho de 2010, por volta da 01h00, nas proximidades da Escola Municipal Pastor José Genésio, no município de Brasnorte/MT, o recorrente
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
,

vulgo
“Nem”
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com dolo, utilizando-se de arma branca (faca/punhal), com emprego de meio cruel, matou
Elton James de Lima
, bem como tentou matar
Wester Diones Amorim Sotero
, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, o socorro prontamente prestado à referida vítima.

Consta da denúncia, outrossim, que na data e local do fato havia uma festa junina e o acusado e as vítimas teriam se desentendido e entrado em luta corporal até a intervenção de terceiros. Após certo lapso temporal, o recorrente pulou o muro da escola, acompanhado de
João Paulo Segovia
, sendo seguido pelas vítimas. Neste momento, o ofendido
Elton James de Lima
e

o réu
JILCEMAR
iniciaram uma briga, sendo que este conseguiu imobilizar aquele no chão, e então desferiu diversos golpes com um punhal.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, nesse ínterim, a vítima
Wester Diones Amorim Sotero
passou a digladiar com a pessoa de
João Paulo Segovia
, até perceber que
JILCEMAR
estava golpeando
Elton
com um punhal. Em seguida, um primo de
Wester
identificado como
David de Oliveira Moura
, conseguiu acertar
João Paulo
com um pedaço de madeira, momento em que
Wester
de imediato buscou defender
Elton
, dando um chute no denunciado
JILCEMAR
, que foi em direção da vítima
Wester
e o atingiu por duas vezes com a arma branca que se valia.

Por fim, vislumbrando a aproximação da polícia, o recorrente e o indivíduo identificado como
João Paulo
empreenderam fuga, enquanto as vítimas foram levadas ao hospital, contudo o socorro médico não evitou o óbito de
Elton
, sendo causa determinante de sua morte a hemorragia aguda provocada por arma branca.

Após o recebimento da denúncia, o réu foi citado por edital, todavia, não comparecendo nos autos, o d. Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 72755536), tendo permanecido foragido até 09/08/2019, quando foi encarcerado por força do mandado de prisão preventiva (ID 72761455).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que, se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida das vítimas.

Isso porque a
materialidade das infrações penais
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
72755507 - Pág. 5;
laudo de necropsia atestando a causa da morte da vítima
Elton James de Lima
e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões juntado no ID
72755507 - Pág. 7 ao ID 72755508 - Pág. 3;
correspondente certidão de óbito vista no ID
72755512 - Pág. 7;
laudo pericial realizado na vítima
Wester Diones Amorim Sotero
anexado no ID 72755508 - Pág. 6 ao ID 72755509 - Pág. 4 e informativo acerca da investigação policial disponível no ID 72755509 - Págs. 5/6; além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO

nos ilícitos, notadamente porque admitiu em juízo (ID 72761982) que, na mencionada data, desferiu os golpes de arma branca contra ambas as vítimas
.

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido
Elton
e investido contra a vida de
Wester
, o recorrente agiu em legítima defesa, visando tão somente repelir injustas agressões.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente destaca o fato de que, muito embora tenha ocorrido prévio desentendimento entre seu amigo
João Paulo
e a vítima
Wester
, o fora em sua ausência e que em determinado momento da festa decidiram ir embora, e por isso pularam o muro do local do evento. Entretanto, foram seguidos não só pelas vítimas, mas também por outras três pessoas que as acompanhavam, a revelar, num primeiro momento, a superioridade numérica do outro grupo.

As declarações prestadas pelo réu avançam no momento fatídico descrevendo que a vítima
Elton
é quem portava a faca, porém, conseguiu desarma-la após a derrubar no chão em meio à briga; e, mesmo depois de levar um golpe com um pedaço de madeira desferido pela testemunha
David
, ao ver a vítima
Elton
novamente de pé, somente se recorda de atingi-la próxima ao pescoço, não se lembrando dos demais golpes.

Outrossim, o recorrente descreve que enquanto os outros rivais seguravam seu amigo
João Paulo
, o ofendido
Wester
foi em sua direção com um pedaço de madeira, oportunidade na qual também o atingiu com golpes de faca, rumando sua mão na direção das costas da vítima.

Oportuno destacar que a existência de desavença pretérita ocorrida entre uma das vítimas e a pessoa de
João Paulo
, bem como o fato de os ofendidos terem seguido o acusado e seu amigo também constam nas declarações extrajudiciais e no depoimento em juízo de
David de Oliveira Moura
, única testemunha ocular ouvida sob o crivo do contraditório (ID
72761551 - Pág. 2).

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, pois, contrariando a versão defensiva, a referida testemunha é assertiva em declinar que não existiu a superioridade numérica alegada pelo réu, uma vez que apenas as vítimas o seguiram e a
João Paulo
, e tão somente o depoente
David
interveio na briga em momento posterior.

Além do mais, a testemunha é veemente em descrever que não viu qualquer das vítimas com arma, enquanto presenciou o esfaqueamento tanto da vítima
Elton
quanto do ofendido
Wester
, ambos protagonizados pelo réu
JILCEMAR
.

Por sua vez, as declarações prestadas pelo
policial militar
Antonio Carlos dos Santos
(ID 72761982)

e pelo investigador da polícia civil

Maerço Gonçalo de Magalhães
(ID 72761512), corroboram a existência de prévio desentendimento entre as vítimas e o grupo no qual o acusado estava inserido, todavia, de modo generalizado; e ao descreverem o atendimento à ocorrência, a narrativa da testemunha
Antonio Carlos
evidencia a pronta indicação do réu como autor dos ilícitos, tanto por populares que estavam nas imediações do local, quanto pela vítima sobrevivente
Wester
.

Conquanto não tenha sido localizado para apresentar sua versão em juízo, os autos dão conta da narrativa apresentada pelo ofendido
Wester
à autoridade policial, se coadunando com aquela apresentada em juízo pela testemunha
David
ao ponderar as seguintes minúcias:

“[...] que ‘NEM’ puxou JOAO PAULO e ambos pularam o muro; QUE ao ver os dois pulando o muro, ELTOM disse que iria atrás de ‘NEM’, para saber porque o mesmo vivia querendo bater nele;
QUE pelo fato de ser primo, o declarante foi junto com ELTOM; QUE ambos também pularam o muro;
QUE quando ELTOM e o declarante caíram do outro lado do muro, ‘NEM’ e JOAO PAULO estavam já indo na esquina, próximo ao mercado Conti; QUE o declarante chamou ELTOM para voltar, pois os dois já estavam longe, mas ELTOM não concordou
; QUE nisso JOAO PAULO percebeu que o declarante e ELTOM estavam ali, e voltou correndo, seguido por ‘NEM’
; QUE novamente começou-se uma briga, sendo que o declarante brigava com JOAO PAULO, e ELTOM com ‘NEM’;
QUE o declarante trocava socos com JOAO PAULO, quando percebeu que ‘NEM’ estava em cima de ELTOM esfaqueando o mesmo; QUE ‘NEM’ estava com um punhal de tamanho médio e, dava vários golpes em ELTOM, que estava caído e tentando se defender;
QUE um outro primo do declarante chamado DEIVD (morador próximo do cerâmica São Jose) deu uma paulada em JOAO PAULO, que soltou o declarante, sendo que o mesmo foi tentar tirar ‘NEM’ de cima de ELTOM;
QUE o declarante deu um chute em ‘NEM’ que saiu de cima de ELTOM e foi para cima do declarante; QUE o declarante e ‘NEM’ começaram a brigar, sendo que ‘NEM’ acertou dois golpes com o punhal nas costas do declarante;
QUE ELTOM esfaqueado levantou-se e foi para cima de ‘NEM’ juntamente com DAVID; QUE ‘NEM” se sentiu acuado e correu juntamente com JOAO PAULO; [...].” sic
ID 72755510 – destaquei.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de modo que
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, sendo certo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, (...) a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
não havendo falar em pronta absolvição sumária
.

2.

Da pretensa desclassificação do crime de homicídio consumado para o de lesão corporal seguida de morte, ante a ausência de
animus necandi
:

Malgrado o esforço argumentativo realizado pela i. Defesa para demonstrar que o acusado não estava imbuído de
animus necandi
, o que ensejaria a desclassificação do crime de homicídio consumado para o de lesão corporal seguida de morte; as razões expostas alhures não autorizam tal conclusão.

Sabe-se que a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida. Em outras palavras, somente é admissível a desclassificação quando se está diante de provas que evidenciam de forma inexorável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Por conseguinte, a decisão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida do ofendido
Elton James de Lima
e tentar fazê-lo em face da vítima
Wester Diones Amorim Sotero
, cabe ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri, bastando, por ora, as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada, etc.) indicando que o acusado
possivelmente
agiu com intenção de matar.

Na hipótese, à vista do contexto fático probatório já delineado neste voto, notadamente as declarações prestadas em juízo pela testemunha
David de Oliveira Moura
,

segundo o que presenciou dos ilícitos
, tão logo as vítimas seguiram o acusado após este pular o muro da escola, o depoente foi ao encontro destes, presenciou a briga instalada e o acusado
JILCEMAR
desferindo golpes de faca contra a vítima
Wester
, sendo que o ofendido
Elton

já estava caído ao chão, quase sem vida.

Logo, mesmo tendo o réu alegado a ausência do ânimo homicida, bastando-lhe na ocasião defender-se de ficta investida das vítimas, o que tornaria crível a hipótese defensiva, não se descuida ter o ilícito ocorrido parcialmente sem a presença de testemunhas, subsistindo nos autos outros elementos de convicção dando conta da provável dinâmica dos fatos, notadamente as declarações extrajudiciais do ofendido
Wester
já referidas anteriormente e da mencionada testemunha
David de Oliveira Moura
, ouvida em juízo.

Sendo assim, em razão da forma como o ilícito possivelmente foi cometido, em aparente recusa do recorrente de ver-se interpelado pelas vítimas após prévia discussão e disposto a investir contra elas de posse de uma faca, não resta confirmada de plano a ausência da intenção homicida, subsistindo a dúvida quanto ao real desígnio do réu, de maneira que a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular.

Nesse sentido, há julgados desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. IMMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA SEGURA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente de posse de uma marreta de borracha tenha logo após injusta provocação da vítima, atual ou iminente, defendido direito próprio mediante meios moderados, isto é, que agiu em legítima defesa, deve ser mantida a apreciação do feito pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
2. Diante da inexistência de prova segura indicando que o Recorrente tivesse agido sem animus necandi, não há como se promover, nesta fase do procedimento, a desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.”
(TJMT – N.U 1023473-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia tal como proferida pelo d. juízo
a quo.

3.
Do almejado afastamento da qualificadora do meio cruel:

No que tange a última vertente recursal, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao meio cruel, atinente ao ilícito perpetrado em face da vítima
Elton
, é imputação de manifesta improcedência, concluo que
o reconhecimento deste tipo derivado não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao
meio cruel
,

ponderando que
“em tese, a vida da vítima Elton James de Lima, fora ceifada mediante diversos golpes de faca, causando intenso sofrimento físico antes de vir a óbito.”
(ID 72761560 - Pág. 4), sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo laudo de necropsia, documento que dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que as
10 (dez) perfurações
sofridas pelo ofendido se espalharam por diversas áreas do
tórax e abdômen, incluindo a decepação parcial da orelha
, consoante o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 72755508 - Pág. 2.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Elton
, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Isso porque, como já dito, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do juízo competente, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Diante disso, reputo
inadmissível a exclusão da qualificadora
do meio cruel
prevista para o crime de homicídio consumado levado a efeito em face da vítima

Elton James de Lima
,

devendo ser mantida a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para julgar o feito e apreciar à fundo tal questão.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JILCEMAR FERREIRA SOBRINHO
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia
proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação
penal n.o

841-57.2010.811.0100 – código 24605.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021